Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739282-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Teltronic Brasil Ltda. em face de ato judicial (ID 64149079, pág. 3-4) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor de Companhia Metropolitano do Distrito Federal Metro DF, intimou a Exequente para apresentar certidão do trânsito em julgado da sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob consequência de extinção do feito. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A Constituição Federal, em seu art. 100, prevê expressamente que a expedição e o pagamento de precatórios devem ocorrer em ordem cronológica e corresponder a débitos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, o que é corroborado pelo disposto no art. 28 da Lei 14.116 /2020 (LDO 2021). Vejamos: Art.100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) §3o. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (G.N) (...) §8o. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos prova do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” Nas razões recursais (ID 64149077) a Exequente/Agravante defende, em síntese, a possibilidade e viabilidade do cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Aduz que o art. 100, § 5o, da CR/88 somente condiciona a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão judicial, porém, não veda a instauração e o processamento do cumprimento provisório. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Tendo em vista que o despacho ordinatório, ora impugnado, apenas intimou a parte para apresentação de certidão de trânsito em julgado do título executado, sem conteúdo decisório, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ressalte-se que o d. magistrado de origem não decidiu pela impossibilidade de prosseguimento da execução. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator